Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011532-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Produtos Controlados / Perigosos, Política Agrícola]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELANTE), JULIO CEZAR BRAVIN - CPF: 958.940.551-72 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (APELANTE), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELADO), JULIO CEZAR BRAVIN - CPF: 958.940.551-72 (APELADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO DO PRODUTOR E APROSOJA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINARES REJEITADAS - PLANTIO EXPERIMENTAL DE SOJA EM PERIODO DE VAZIO SANITÁRIO – PRESENÇA DE FUNGO – FERRUGEM ASIÁTICA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO ÀS LAVOURAS VIZINHAS – AUMENTO DO USO DE AGROTÓXICO - RISCO À SOCIEDADE – DANO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INTEGRAL – CABIMENTO DO DANO MORAL COLETIVO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO E DO PRODUTOR DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil ambiental é solidária e objetiva. A proteção e reparação ao dano deve se dar de forma integral.

2 - Os danos advindos do plantio ilegal de soja trazem riscos concretos fitossanitários, ambientais e econômicos, não apenas no local onde foi realizado, mas de forma difusa, a todo o Estado de Mato Grosso (maior produtor de grãos do país), uma vez que o fungo causador da ferrugem asiática - provavelmente mais resistente aos fungicidas pela ação ilícita praticada pelos Apelantes – se espalha pelo vento e acaba por atingir diversos municípios e não apenas aqueles nos quais o plantio foi realizado.

3 - É irrelevante a demonstração de dor, sofrimento ou frustração individualmente ocasionada para a fixação do quantum indenizatório, que deve se dar de forma a inibir a prática da reiteração da conduta – na sua natureza pedagógica, além de servir de reprimenda. Assim, se o valor fixado foge deste parâmetro, deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, bem como pela
Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA) e Julio Cezar Bravin
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, na Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ocorrência de danos ambientais decorrentes de plantio experimental do soja, em razão da presença do fungo Phakopsora pachyhizi (ferrugem asiática), declarando a perda do produto (soja) fomentado pela
APROSOJA
e realizado por
Julio Cezar Bravin
, além de condenar as partes, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais praticados.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, oportunidade na qual alega, em síntese, que o valor aplicado a título de indenização deveria desestimular a reincidência da conduta ilícita, motivo pelo qual deve ser majorado no caso em apreço, já que fixado em valor ínfimo.

Como fundamento para a majoração, argumenta que com o demonstrativo do custo de produção e o preço da saca de soja, o valor aplicado foi irrisório, inclusive comemorado pelos requeridos, na mídia local.

Destaca o risco que o plantio experimental trouxe à economia do Estado de Mato Grosso, pois acarretou na ameaça de que nas próximas safras, em decorrência do aumento do fungo, aumente-se a quantidade de aplicação de agrotóxicos e a consequente perda de produtividade nas plantações.

Afirma ter havido má-fé processual dos apelados, por terem afirmado a existência de acordo extrajudicial, o que não condiz com a verdade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorado o
quantum
fixado, a título de dano extrapatrimonial, decretada a perda da soja, a condenação pela litigância de má-fé, além de retratação pública e formal da parte contrária.

APROSOJA e Julio Cezar Bravin
também interpuseram recurso de apelação, ocasião em que, em sua extensa peça recursal, resumidamente, alegam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, decorrente da decisão ter se baseado tão somente em documento emitido pelo INDEA/MT, sem oportunizar à parte contrária a realização de perícia.

Questionam a competência da Vara Especializada Meio Ambiente da Capital para julgar a demanda, porquanto seria necessário o chamamento à lide do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o que acarretaria na competência da Justiça Federal para apreciar o feito.

Aduzem que a APROSOJA é parte ilegítima nos autos, por não ter sido ela a responsável pelos danos ambientais praticados, tendo apenas intermediado a autorização concedida pelo INDEA junto ao particular.

Arrazoam que, uma vez que a IN 002/2015 do INDEA/MT não proíbe a plantação de soja fora do período do vazio sanitário, nem limita o tamanho da área no plantio experimental, não se pode aplicar o art. 7o da referida norma, pois ela refere-se tão somente às proibições dentro do vazio sanitário.

Afirmam que o INDEA/MT não cancelou/indeferiu adequadamente e no tempo certo as autorizações de plantio experimentais.

Argumentam que a sentença proferida é
ultra petita
, pois na petição elaborada pelo órgão ministerial há clareza no pedido de condenação apenas ao dano moral, não abarcando o dano material determinado pelo magistrado.

Assim, pugnam pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença objurgada.

Ambos os apelantes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos de apelação, em que rechaçam os argumentos expendidos pela parte contrária (Id. 97043321 e 97043324).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento tão somente do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no sentido de que seja reformada a sentença impugnada para majorar o quantum determinado a título de danos extrapatrimoniais. (Id n. 123203959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Os apelantes
APROSOJA
e
Julio Cezar Bravin
alegam que houve cerceamento de defesa, decorrente da decisão ter se baseado tão somente em documento emitido pelo INDEA/MT, sem oportunizar à parte contrária a realização de perícia.

A alegação, por si só, não merece acolhida.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o magistrado que
“(...) No caso,
as provas acostadas nos autos dão suporte para um seguro julgamento da presente ação, suficientes à formação do convencimento deste Magistrado, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória
. Ademais, as justificativas apresentadas pelas partes requeridas para produção das provas almejadas demonstram que elas em nada contribuirão para a compreensão da controvérsia e/ou nortear o julgamento deste Magistrado, que deve cingir-se aos limites propostos na peça que inaugura a presente ação civil pública
(...)”

É cediço que
o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 (destaquei)

Ademais, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é ilimitado, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz indeferir as diligências que considerar inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Outrossim, no mesmo sentido ensina a doutrina, que, nas palavras de Eduardo Cambi, assim preleciona:

“
O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - destaquei)

Verificando, pois, que não é o caso de cerceamento de defesa,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O (preliminar - da intervenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e da EMBRAPA na Ação)

Antes de adentrar ao mérito, os apelantes também alegam que a EMBRAPA e o MAPA – Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento deveriam ter sido intimados para manifestar eventual interesse jurídico na ação originária uma vez que o MAPA teria dado parecer favorável à realização da Pesquisa (plantio extemporâneo) realizada pela Apelante APROSOJA, bem como porque a EMBRAPA “auxiliou a Promotoria com cartas e notas técnicas na qual afirmam a existência de um possível prejuízo ambiental”. Por isto, argumentam que a EMBRAPA e o MAPA deveriam ser chamados a participar da lide, e após, diante das suas intervenções, ser o processo deslocado para a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 45 do CPC.

Sem razão, também, neste tópico, os apelantes.

É que, como bem dito pelo Ministério Público, a tese aqui arguida não tem respaldo ou fundamento jurídico; sequer houve a indicação de qual tipo de intervenção se daria, ou seja a que título seriam a EMBRAPA e do MAPA chamados a compor a lide, mesmo porque não se verifica, na hipótese, interesse jurídico a justificar a inclusão das referidas instituições.

Assim sendo,
rejeito também esta arguição preliminar
.

V O T O (preliminar - Da competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá/MT)

Os apelantes também alegam a incompetência da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital para o processamento e julgamento desta da Ação Civil Pública.

A alegação não procede. Isto porque, segundo prevê o art. 2o da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), o local da infração delimita qual o juízo competente para o julgamento da demanda.

Ademais, o caso se enquadra na hipótese prevista no art. 21, da Lei no 7.347/85 (LACP) c/c com o inciso II do art. 93 da Lei no 8.078/90 (CDC), que fixa como regra de competência o foro da Capital do Estado para os danos de âmbito regional.

Quanto à alegação dos Apelantes de que o pedido inicial não objetiva a condenação por danos ambientais materiais, mas sim morais (extrapatrimoniais) e que tal fato não atrairia a competência da VEMA para a discussão sobre o dano moral coletivo porque o art. 93, II, do CDC menciona que a competência é definida pelo local de ocorrência do dano material, nota-se que não há o menor fundamento.

Isso porque
o dispositivo legal não faz distinção sobre a natureza do dano (se material ou moral) e, conforme muito bem explanado no curso da ação civil pública, os danos advindos do plantio ilegal dos apelantes trazem riscos concretos fitossanitários, ambientais e econômicos, não apenas no local onde foi realizado, mas de forma difusa, a todo o Estado de Mato Grosso
, uma vez que o fungo causador da ferrugem asiática - provavelmente mais resistente aos fungicidas pela ação ilícita praticada pelos Apelantes – se espalha pelo vento e acaba por atingir diversos municípios e não apenas aqueles nos quais o plantio foi realizado.

Ademais, reforçam a acertada definição da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para o processo e julgamento da ação, o trâmite de outras 13 ações civis públicas relacionadas com a mesma causa de pedir (plantio extemporâneo de soja alicerçado no acordo nulo realizado perante Câmara de Mediação e Conciliação) e que, se distribuídas a juízos diferentes, poderiam resultar na prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Destarte, verifica-se o claro acerto da decisão recorrida nesse ponto, não havendo que se falar em reforma.

Rejeito, pois, também esta preliminar.

V O T O (preliminar – Ilegitimidade da APROSOJA)

Os Apelantes alegam, ainda, a ilegitimidade da APROSOJA para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que a associação não realizou plantio de soja fora de época – enquanto pessoa jurídica de direito privado não realiza plantios, mas apenas representa seus associados e ainda, que não financiou qualquer ato condutor de danos ambientais e, portanto, não teria responsabilidade sobre os danos porventura causados.

Ocorre que, consta de diversas provas na ação originária, que, muito embora a APROSOJA não tenha realizado (ou ainda financiado) plantios, é sim responsável pelos referidos atos ilícitos, quais sejam, os plantios de soja fora de época efetuado em 14 imóveis rurais espalhados pelo Estado de Mato Grosso.

Isso porque, a referida entidade articulou a realização de um acordo (posteriormente tido como nulo) para que os plantios se revestissem de “Pesquisa científica”, denominada “análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020” e assim pudessem ser realizados com aparente manto de legalidade.

Portanto, a referida Associação, dotada de personalidade jurídica, que lhe confere direitos e deveres na sociedade, deve sim, ser responsabilizada por suas ações, uma vez que contribuiu de forma decisiva para a realização dos plantios extemporâneos promovido pelos seus associados.

Merece transcrever aqui, trecho da sentença ora apelada, que muito bem ilustra as condutas praticadas pela APROSOJA e que por si só ensejam a sua responsabilização pelo ato ilícito, senão, vejamos:

“No caso, restou suficientemente demonstrado nos autos que a associação requerida APROSOJA-MT contribuiu de forma decisiva para que o plantio experimental de soja fosse realizado, na medida em que patrocinou os interesses de

seus associados perante AMIS – Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, pessoa jurídica de direito privado.

Após a instauração do Procedimento de Mediação n. 000294 e a realização de 05 (cinco) sessões, a associação requerida APROSOJA-MT firmou com INDEA-MT “TERMO DE ACORDO PARCIAL”, sendo ajustada a realização do experimento por ela demandado, consistente na “Análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020”.

Ademais,
verifica-se que coube à associação requerida organizar o cadastro dos produtores rurais que participaram do experimento, entregando-o à Fundação de

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, instituição credenciada para a realização do experimento acima informado
, a quem coube a coordenação dos trabalhos de pesquisa e apresentação dos resultados obtidos.”

Todas essas condutas estão amplamente demonstradas nos autos e não são fatos controvertidos, portanto, completamente descabida a tese de que referida Entidade não deve ser responsabilizada por danos extrapatrimoniais decorrentes do plantio extemporâneo de soja.

Assim, indubitável que o plantio extemporâneo de soja realizado pela apelante JULIO CEZAR BRAVIN, associado da APROSOJA, foi derivado e motivado pela experiência liderada pela citada Associação, ressaindo, desta relação, a legitimidade passiva da referida associação.

Assim,
rejeito mais esta preliminar
.

V O T O (Preliminar - Da alegada continência e prevenção da ação de obrigação de fazer 1007423-87.2020.8.11.0041)

Sustentam os apelantes a continência da presente demanda com a ação de obrigação de fazer proposta em 19/02/2020 (PJE Número Processo 1007423-87.2020.8.11.0041) na qual pugnou pelo cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre Estado de Mato Grosso e o INDEA, que supostamente autorizava a pesquisa capaz de alterar o calendário de plantio no Estado de Mato Grosso.

Todavia, conforme exposto na sentença recorrida, de fato há uma similitude em relação à causa de pedir, mas não há identidade de partes e nem mesmo o pedido de uma está contido na outra ação, razão pela qual não se configura a continência, prevista no art. 56 do CPC, entendimento corroborado pelo Ministério Público, não se verificando nenhum motivo para o reconhecimento do instituto.

Rejeito, finalmente, mais esta questão preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Na origem, a Ação Civil Pública no 1011532-47.2020.8.11.0041 foi ajuizada pelo órgão ministerial em face da
APROSOJA e
Julio Cezar Bravin
, diante do experimento entabulado entre Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) e APROSOJA para a alteração do calendário do plantio de soja, bem como eventuais riscos ambientais advindos desta alteração, notadamente o risco de disseminação da ferrugem asiática e aumento das pulverizações de agrotóxico no Estado de Mato Grosso.

O Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ocorrência dos danos ambientais decorrentes de plantio experimental realizado no vazio sanitário, em razão da presença do fungo Phakopsora pachyhizi (ferrugem asiática), declarando a perda do produto (soja) fomentado pela APROSOJA e realizado por Julio Cezar Bravin, além de condenar as partes, de forma solidária ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais praticados.

O valor da indenização por dano material foi de R$135.575,00 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais
), o qual corresponde ao produto advindo do plantio experimental de soja – 51.000kg (cinquenta e um mil quilogramas).

Quanto ao
dano extrapatrimonial, a indenização foi fixada em R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Pois bem.

Ressalto que os recursos serão julgados em conjunto, em razão dos pedidos contrapostos entre si.

Quanto à análise da ilegalidade e/ou prejudicialidade por inconstitucionalidade da Instrução Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC.

Aduzem os Apelantes que a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Instrução Normativa SEDEC/INDEA no 002/2015, alegadas em sede de contestação, não foi enfrentada pelo juízo
a quo
na sentença recorrida e que por essa razão a decisão seria nula, por negativa de jurisdição.

Ocorre que, de forma acertada a sentença recorrida consignou que a pretensão dos Requeridos, ora Apelantes, de obter provimento jurisdicional sobre a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT no 002/2015 não pode ser realizada no bojo da ação civil pública originária,

da forma como o fizeram.

Como é cediço, a referida pretensão não é cabível em sede de contestação, mas sim em ação autônoma ou, ainda, por meio de reconvenção (art. 343, CPC), conforme bem explicitado na sentença apelada, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza/objeto diversos dos requeridos (art. 492).

Como ressaltado pelo Ministério Público, é necessário frisar que não cabe ao particular negar validade a instrumento normativo por entendê-lo ilegal ou inconstitucional, sendo necessário que antes obtenha do Poder Judiciário a declaração de invalidade. E, para tanto, necessária ação autônoma para enfrentamento da matéria sendo incabível em sede de contestação.

Quanto ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e a alegação de não configuração da responsabilidade pelo dano ambiental praticado.

Insurgem-se os apelantes contra suas condenações ao dever de reparar o dano extrapatrimonial causado pelo plantio extemporâneo de soja, justificando que não existe dano e nem nexo de causalidade entre suas condutas e o risco de disseminação da praga das lavouras. No entanto, não explicitam as razões desse entendimento, limitando-se tão somente a afirmarem o desacerto da decisão nesse ponto.

Sem razão os apelantes.

O

dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado
, isto é, ele decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

No caso em análise, o meio ambiente foi devastado a partir da plantação extemporânea, sem autorização do INDEA/MT, que resultou na proliferação do fungo retromencionado, conforme constatado em diligência no local do plantio.

Os danos ambientais sucederam como consequência direta e indireta do plantio clandestino, tal como a sobrecarga dos solos e reservas hídricas decorrentes do plantio em época inapropriada, bem como a poluição decorrente da utilização maior de agrotóxicos em plantios e armazenamentos adjacentes, com fins de deter o alastramento da ferrugem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso expediu Notificação Recomendatória ao INDEA/MT para que suspendesse a autorização de plantio concedida à APROSOJA e ao particular, no entanto, esta última não observou o disposto e tenta convencer que recebeu tal determinação após o início das plantações realizadas.

Fato é que, embora a Instrução Normativa Conjunta n. 002/2015 SEDEC/INDEA, que disciplina a temática, preveja em seu art. 7o as proibições dentro do vazio sanitário, em seu art. 4o, dispõe que
o plantio de lavoura de soja no Estado de Mato Grosso só poderá ser realizado no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano.
Assim, não há como escusar as partes da responsabilização ambiental pelos danos praticados, que geram o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais causados.

O meio ambiente é um direito difuso e coletivo, consoante dispõe a Carta Magna em seu art. 225, ao prever que é direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida da população. Dada a importância desse bem jurídico tutelado, qualquer lesão ao meio ambiente é relevante, já que atinge a coletividade e causa significativos impactos na fauna e na flora, interferindo nos ciclos ecológicos, além das consequências diretas e indiretas à população.
In verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

É sabido que
o meio ambiente é o bem
coletivo cuja dimensão mais relevante não é a econômica, mas sim a extrapatrimonial, sendo indiscutível a sua importância para a vida da humanidade
como dito alhures. E é justamente esse meio ambiente ecologicamente equilibrado quem garante a sobrevivência digna do ser humano, estendendo-se no tempo e alcançando gerações futuras, razão pela qual sua violação não atinge apenas um indivíduo, mas sim a coletividade, tendo em vista que se projeta na vida de todos. Portanto, a sua destruição causa dano não somente no aspecto material, mas principalmente sob a perspectiva extrapatrimonial.

In casu,
o pedido de condenação por danos morais coletivos está amparado nas disposições contidas nos artigos 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei 6.938/81, artigo 1o, inciso I da Lei no 7.347/85, e 225 da Constituição Federal, que diz:

Art 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

[...]

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l - ao meio-ambiente;

Analisando os dispositivos supracitados, verifica-se que existindo dano ambiental, há o dever de repará-lo integralmente. Assim, além da reparação dos danos materiais, tem-se que a condenação por danos morais coletivos é imperiosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, sendo inclusive aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Vejamos:

(...)

12. Na hipótese dos autos, indisputáveis os danos materiais, assim como o nexo de causalidade. Sem dúvida, o transporte com excesso de carga nos caminhões da demandada causa dano material e extrapatrimonial
in re ipsa ao patrimônio público
(consubstanciado, nesta demanda, em deterioração de rodovia federal), ao meio ambiente (traduzido em maior poluição do ar e gastos prematuros com novos materiais e serviços para a reconstrução do pavimento), à saúde e segurança das pessoas (aumento do risco de acidentes, com feridos e mortos) e à ordem econômica.

(...)

21. Desse modo, fica deferido o pleito indenizatório por dano material formulado sob essa rubrica, em quantum a ser fixado pelo Tribunal de origem, observados parâmetros objetivos para essa finalidade.
Por fim, confirma-se a existência do dano moral coletivo em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

22. Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a necessidade de devolução do feito ao juízo de origem para mensuração do quantum debeatur. Nesse contexto, tendo em vista que a reprimenda civil deve ser suficiente para desestimular a conduta indesejada, fixo a multa no valor requerido pelo MPF. A propósito, no mesmo sentido, acórdão recém-publicado pela Segunda Turma do STJ: REsp 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019.

CONCLUSÃO 23. Recurso Especial provido para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial, devolvendo-se o feito ao juízo a quo a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos
. (REsp 1642723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

É irrelevante, portanto, a demonstração de dor, sofrimento ou frustração individualmente ocasionada para a fixação do
quantum
indenizatório. O caso em tela não se trata de dano individual
, não há como demonstrar a frustração de cada um dos atingidos, e mesmo que fosse possível, como uma ficção jurídica, em nada serviria como critério para aferir o merecimento da tutela dos bens difusos lesados
, ou como prova do dano, pois o dano aqui em questão é
in re ipsa.
Tais sentimentos serão sentidos no futuro e no cotidiano das pessoas por meio de efeitos decorrentes do dano, a exemplo da possível perda de produtividade do solo caso a permanência do fungo em questão persista e requeira maior uso de agrotóxico para controlá-lo nas próximas safras.

Esse reflexo abarca também, além do meio ambiente
in natura
, os trabalhadores rurais, que ficarão expostos a maior quantitativo dos agrotóxicos, comprovadamente prejudiciais à saúde humana, além da população em geral, o que denota que o caso em apreço é de grande repercussão social e merece que a indenização aplicada faça
jus
ao dano ocasionado.

Não é demais ressaltar que a prática danosa levada a efeito pelos produtores de soja, na questão, que foi fomentada pela associação apelante,
colocou em risco toda a agricultura do Estado, e tudo por ganância! Como é sabido, o Estado de Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil (segundo fonte da Embrapa)
dado que repercute como agravante na conduta dos apelantes, cuja responsabilidade aumentou de forma direta o risco da contaminação da ferrugem asiática.

A par destes dados,
é inegável a necessidade de lançar um olhar mais rigoroso para a conduta dos apelantes, de forma a harmonizar a condenação com a gravidade da situação.

Como é cediço, a lesão aos direitos extrapatrimoniais não pode ser restituída ao
status quo ante
. Todavia,
a soma pecuniária arbitrada em favor da coletividade tem por objetivo possibilitar uma “compensação” pelo dano sofrido, de forma a atenuar a ofensa
. Assim, além de representar uma atenuação pelo abalo moral sofrido, a reparação pelo dano extrapatrimonial coletivo deve ser mensurada em valores que desestimulem a reincidir nas condutas ilícitas.

Outrossim,
considerando que a condenação por danos extrapatrimoniais deve assegurar a responsabilização do agente
, o
quantum
fixado deve levar em consideração também a capacidade econômica dos ofensores, sob pena de não servir como desestímulo a novas condutas ilícitas.

Nesse sentido, nota-se que a condenação por danos extrapatrimoniais fixada em tão somente mil reais por hectare plantado ilegalmente (R$ 1.000/ha) está longe atingir o objetivo de responsabilização e de desestímulo a novas condutas ilícitas, razão pela qual a sentença apelada merece reforma, de se concretizar a ideia de que o dano compensa.

Levando-se, então, em consideração os critérios acima elencados, é inegável a necessidade de reforma da sentença prolatada para majorar a condenação aplicada à APROSOJA e ao produtor, pois, destaca-se, foram condenados solidariamente.

Ressalte-se, ainda, como dito pelo Promotor de Justiça, que o valor irrisório aplicado foi recebido como êxito pela APROSOJA e pelos produtores rurais
, conforme infere-se das notícias acostadas ao recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial, o que denota clara necessidade do aumento do valor arbitrado, justamente para que a sentença produza também o efeito pedagógico já mencionado, além de buscar reparar minimamente o dano causado.

Isso posto,
nego provimento aos recursos da APROSOJA e de JÚLIO CESAR BRAVIN
e
dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público
, apenas para
majorar o valor da condenação dos danos extrapatrimoniais para R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais)
valor que vejo como mais razoável para indenizar a sociedade a título de dano moral coletivo.

Consigno que os valores fixados, tanto a título de indenização pelo dano material, como extrapatrimonial, deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, conforme orienta o art. 13 da Lei n. 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Outrossim, nos termos do pleiteado no recurso do Ministério Público, condeno também os apelados na obrigação de emitir retratação pública e formal, reconhecendo a condenação judicial na perda da produção e na reparação aos atos ilícitos praticados, com fundamento no art. 139, IV do CPC.

Comuniquem-se aos órgãos responsáveis, sobre esta condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023